Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DO ANDAMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESCIDIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o, CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. Na origem, cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo Espólio de Josina Vieira dos Santos em face de Carlos Carvalho Rocha. Na decisão (ID 46890716), a magistrada de primeira instância entendeu que a cláusula que prevê a possibilidade de arresto cautelar e penhora dos rendimentos do devedor, extrapola o âmbito do direito disponível das partes e determinou que a parte autora comprove o andamento da ação de inventário. O autor opôs embargos de declaração contra essa decisão. Na sentença recorrida, a magistrada deixou de conhecer do recurso de embargos, ao fundamento de que o procedimento dos juizados somente admite recurso contra sentença ou acórdão e que a parte teria deixado de enquadrar a pretensão ao procedimento legal. Assim, indeferiu a petição inicial com amparo nos arts. 798, I e 924, I, CPC (ID 46890720).
3. De outro turno, a petição inicial somente deve ser indeferida quando não houver possibilidade de correção do vício ou se, conferida a oportunidade ao autor, de forma clara, para emendar a inicial, esse não atenda satisfatoriamente à determinação.
4. De fato, a cláusula quarta do instrumento de confissão de dívida, título que instrui a inicial, estabelece a possibilidade de arresto cautelar e penhora de 30% dos rendimentos do requerido. A hipótese da penhorabilidade de salários é admitida excepcionalmente em nosso ordenamento, com seu rigor mitigado pela jurisprudência.
5. Conquanto essa cláusula esteja sujeita ao exame judicial quanto a natureza jurídica se tratar de direito indisponível às partes, e por isso, condicionada ao preenchimento de requisitos legais - regra da impenhorabilidade de vencimentos a incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família; a execução não pode se encerrar sem a devida apreciação da medida ou antes que a parte credora apresente outros meios de satisfação de seu crédito, com a indicação de bens ou direitos.
6. A extinção do procedimento da execução em apreço processual, sem o alerta prévio do Exequente, esbarra-se também no princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10, CPC), compatível com o sistema da Lei 9.099/95.
8. Com apoio nos princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento, impõe-se a anulação da r. sentença para que seja dado prosseguimento a execução.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para anular a sentença e determinar o retorno autos à vara de origem para dar regular prosseguimento do procedimento executivo com a apreciação da medida constritiva solicitada.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.